Tribunal: STF
Processo: RE 170203
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA:   PENSÃO ESPECIAL. FIXAÇÃO COM BASE NO
SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., ART. 7., IV.
          A  vedação da  vinculação  do salário-mínimo,  constante do
inc.  IV do art. 7. da  Carta Federal, visa a impedir a utilização do
referido  parâmetro  como  fator  de  indexação  para  obrigações sem
conteúdo  salarial ou  alimentar.  Entretanto, não  pode  abranger as
hipóteses  em que o  objeto da prestação expressa em salários-mínimos
tem  a finalidade de atender  as mesmas garantias que a parte inicial
do inciso concede  ao trabalhador  e a  sua família, presumivelmente
capazes de suprir as necessidades vitais básicas.
          Recurso extraordinário não conhecido.